Tribunal: TJMT
Processo: 0011292-22.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0011292-22.2013.8.11.0041
RECORRENTE(S): RODRIGO DA CRUZ AZEVEDO
RECORRIDO(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 40507997) interposto por RODRIGO DA CRUZ AZEVEDO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 20233483):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL DECORRENTE DE DIAGNÓSTICO TARDIO – AUSÊNCIA DE CONDUTA NEGLIGENTE, IMPRUDENTE OU IMPERITA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Não se evidencia a conduta negligente, imprudente ou imperita do médico a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, tampouco nexo de causalidade a vincular eventual conduta aos prejuízos sofridos, pois não é possível atestar que se a doença tivesse sido inicialmente detectada não causaria o estresse pós-traumático sofrido pelo autor.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0011292-22.2013.8.11.0041. RELATORA DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 16/10/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 23657483, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 34724969).
O Recorrente alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a falha no diagnóstico por suposta negligência no atendimento teria causado danos à saúde do Recorrente, o que ensejaria a responsabilização civil da Recorrida, na modalidade objetiva.
Recurso tempestivo (id. 40708490) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 40719952).
Sem contrarrazões, conforme id. 43855981.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 186 e 927 do Código Civil, o Recorrente alega que teria comprovado a negligência no atendimento e a falha do diagnóstico, bem como os danos causados à sua saúde, o que ensejaria a responsabilização civil da Recorrida.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 20172494):
“A responsabilidade do hospital é objetiva. Entretanto, é preciso a prova de que houve dano e que este decorreu de falhas no atendimento.
A caracterização de sua responsabilidade pressupõe a demonstração de defeito no serviço, não bastando, destarte, a não obtenção dos resultados esperados do tratamento.
Por esta razão, não é suficiente que um agente simplesmente alegue o erro e o prejuízo, sem demonstrar que o profissional contribuiu culposamente para tanto, ou seja, que não utilizou os corretos ensinamentos e métodos disponíveis da ciência médica na busca da cura e/ou reabilitação.
E para que ocorra o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse infortúnio. Entre o dano e a ação aparece o nexo de causalidade, tema de fundamental importância no plano da responsabilidade civil.
O conjunto probatório dos autos não deixa dúvida que o atendimento médico foi prestado, conforme elucidação dos fatos que passo a explorar abaixo.
(...)
Diante desse contexto, evidencia-se que a eventual falha de diagnóstico verificada inicialmente, e que perdurou apenas 02 (dois) dias, não é fator preponderante para imputar conduta imperita, negligente ou imprudente ao médico, pois, conforme consignado no laudo pericial, o nexo causal foi estabelecido com a patologia da doença em si (embolia pulmonar) e não o seu diagnóstico “tardio”.
Portanto, não é possível atestar que se a doença tivesse sido inicialmente detectada não deixaria sequelas.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à inexistência dos elementos ensejadores de reparação civil demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MÉDICO E DO HOSPITAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, no que tange à falha na prestação do serviço hospitalar e na caracterização do dano moral, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sob a assertiva de que a responsabilidade do hospital, in casu, seria objetiva.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 20172494):
“A responsabilidade do hospital é objetiva. Entretanto, é preciso a prova de que houve dano e que este decorreu de falhas no atendimento.
A caracterização de sua responsabilidade pressupõe a demonstração de defeito no serviço, não bastando, destarte, a não obtenção dos resultados esperados do tratamento.
(...)
Por fim, o laudo conclui:
“Não restou comprovada que a conduta médica dos plantonistas do Hospital São Matheus, que retardou em dois dias o diagnóstico definitivo de Embolia Pulmonar, tenha nexo causal com as doenças psiquiátricas adquiridas pelo autor” [id. 8060791 - Pág. 3].
Diante desse contexto, evidencia-se que a eventual falha de diagnóstico verificada inicialmente, e que perdurou apenas 02 (dois) dias, não é fator preponderante para imputar conduta imperita, negligente ou imprudente ao médico, pois, conforme consignado no laudo pericial, o nexo causal foi estabelecido com a patologia da doença em si (embolia pulmonar) e não o seu diagnóstico “tardio”. (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a responsabilização objetiva do hospital depende da comprovação de defeito no serviço prestado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL CONFIGURADA. AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE. NEXO CAUSAL E DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No tocante à responsabilidade civil de entidades hospitalares e clínicas, esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (...)” (AgInt no AREsp 1532855/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 14 do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII